Tribunal: TJSP
Processo: 1020487-86.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente - Não demonstrada a existência de relação

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que o réu tenha agido com as cautelas necessárias quando da realização de suas transações comerciais (art. 373, II, NCPC) - Laudo pericial atestou a falsidade de assinatura atribuída à autora - Devolução em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42 do CDC - Cabimento - Falta de cautela dos prepostos do réu e de justificativa plausível para a juntada de dois contratos totalmente distintos para demonstrar a mesma operação de empréstimo, a configurar má-fé na cobrança - Dano moral não evidenciado - Parcelas descontadas que não implicaram na privação de valores ou na restrição de despesas básicas da requerente, até porque ela se beneficiou do valor emprestado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Hipótese de não incidência da Súmula 532 do STJ - Inovação da autora em sede de contrarrazões ao apelo alegando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral, reconhecer o dever da requerente de devolver a quantia disponibilizada em sua conta bancária, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever à outra, e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).